Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700819-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA APELADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Quanto ao requerimento de ID no 50272461, pelo qual a parte autora requer a retirada do feito de pauta, indefiro-o, por ausência de amparo legal ou regimental. A pendência de julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, por si só, não interfere na tramitação das ações individuais, devendo haver, se for o caso, o controle incidental de constitucionalidade das normas pertinentes. Ademais, em que pese a parte contrária tenha se manifestado em sentido semelhante, em momento anterior (ID no 36603578), a hipótese não comporta a pactuação de negócio jurídico processual, com amparo no art. 190, do CPC, porque os interesses em causa são de natureza indisponível. Dessa forma, aguarde-se o julgamento. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator